Tribunal: TJBA
Processo: 8027232-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027232-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

AGRAVADO: ISADORA SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEMA 1081/STF. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DESALINHAMENTO COM O PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1081 da repercussão geral.

2. O agravante sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento do STF, ao argumento de que a compatibilidade de horários deveria ser comprovada no momento da posse, não sendo válida a adequação posterior da jornada.

3. Defende a aplicação do princípio do tempus regit actum e requer a retratação da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado.

4. A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese fixada no Tema 1081/STF, especialmente quanto à exigência de comprovação da compatibilidade de horários no momento da posse para fins de acumulação de cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 37, XVI, da Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de cargos públicos nas hipóteses ali previstas, condicionando-a à compatibilidade de horários.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.246.685 (Tema 1081), firmou a tese de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos [...] sujeitam-se, unicamente, à existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.

8. O acórdão recorrido reconheceu a compatibilidade de horários com base em elementos concretos, permitindo o exercício simultâneo dos cargos.

9. A pretensão do agravante de restringir a verificação da compatibilidade ao momento da posse não encontra respaldo na tese firmada pelo STF, configurando tentativa de inserção de requisito não previsto na Constituição.

10. Não demonstrada a distinção fático-jurídica relevante entre o caso concreto e o paradigma da repercussão geral, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A acumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal, submete-se exclusivamente à verificação concreta da compatibilidade de horários, sendo indevida a imposição de requisito temporal restritivo não previsto na tese fixada pelo STF no Tema 1081 da repercussão geral”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 37, XVI;

CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada

STF, ARE 1.246.685 (Tema 1081);

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no bojo do Agravo de Instrumento nº
8027232-30.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravada
ISADORA SANTOS BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .